Tribunal: TJSP
Processo: 2299344-96.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Nulidade – Tráfico de Drogas – Prisão em flagrante efetuada por Guarda Municipal – Flagrância em via pública – Entendimento do art. 301 do CPP – Nulidade inexistente
A situação de traficância em via pública configura conjuntura hábil a justificar a abordagem e a prisão em flagrante de alguém, seja pela Guarda Municipal, seja por qualquer um do povo.
Inexiste, portanto, ilegalidade na

Ementa:
Nulidade – Tráfico de Drogas – Prisão em flagrante efetuada por Guarda Municipal – Flagrância em via pública – Entendimento do art. 301 do CPP – Nulidade inexistente
A situação de traficância em via pública configura conjuntura hábil a justificar a abordagem e a prisão em flagrante de alguém, seja pela Guarda Municipal, seja por qualquer um do povo.
Inexiste, portanto, ilegalidade na circunstância de a abordagem e a prisão do réu terem sido procedidas por Guardas Municipais, eis que ambas restaram devidamente justificadas pela própria confirmação da existência do flagrante e poderiam ter sido efetuadas por qualquer pessoa, nos termos do art. 301 do CPP, recepcionado sem ressalvas pela CF/88.

Habeas corpus – Tráfico de entorpecentes – Agente flagrado transportando e trazendo consigo, sem a devida autorização, 9,41 kg de maconha – Critérios a serem empregados na análise dos pressupostos da prisão preventiva
É certo que o STF já reconheceu não ser concebível eventual denegação de liberdade lastrada apenas na gravidade abstrata da conduta daquele que é criminalmente investigado.
Ao decidir sobre sua eventual liberação, o Magistrado deve, com efeito, considerar, sempre, não apenas a natureza da infração, como também as circunstâncias nas quais os fatos teriam ocorrido e as condições pessoais do suposto agente.
Em se cuidando de crime de tráfico de entorpecentes, a avaliação deve, assim, abranger não apenas a variedade da substância, como sua espécie, sua quantidade, a forma como estava acondicionada, além de toda a dinâmica dos fatos e o histórico do averiguado.
Em tais situações, porém, é inclusive recomendável que aludida análise seja efetuada com maior rigor e especial cautela pelo Juiz, de modo a restarem efetivamente assegurados a manutenção da ordem pública, o bom andamento da instrução criminal, bem como a aplicação da lei penal, uma vez não se pode perder de vista que o tráfico de entorpecentes apresenta natureza grave e hedionda, com consequências particularmente nocivas à sociedade.